Tribunal: TJDFT
Processo: 0728551-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA. REVOGAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Revoga-se a gratuidade de justiça quando comprovada a capacidade econômica dos beneficiários.
2. Não configura má-fé o requerimento de gratuidade de justiça nos limites do direito que a parte entende possuir.
3. Deu-se provimento parcial ao apelo.